Tribunal: TJSP
Processo: 2157706-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS PELA INTERNET – "MERCADO LIVRE" – SUSPENSÃO DOS ANÚNCIOS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INDEFERIMENTO – NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES ESTAMPADAS NO ART. 125 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2157706-17.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000619175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157706-17.2020.8.26.0000,
da Comarca de Osasco, em que é agravante
EBAZAR.COM.BR LTDA - ME, são agravados I LOVE 3D REVESTIMENTO e LUJP
DECORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2157706-17.2020.8.26.0000
2
2a Vara Cível da Comarca de Osasco/SP
Agravante: EBAZAR.COM.BR LTDA ME
Agravadas: I LOVE 3D REVESTIMENTO e LUJP DECORAÇÕES LTDA
MM. Juiz de Direito: Dr. MÁRIO SÉRGIO LEITE
VOTO No 27450
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA EM
CARÁTER ANTECEDENTE
COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS PELA INTERNET
“MERCADO LIVRE”

SUSPENSÃO DOS ANÚNCIOS DENUNCIAÇÃO DA LIDE
INDEFERIMENTO

NÃO
CONFIGURAÇÃO
DAS
HIPÓTESES ESTAMPADAS NO ART. 125 DO CPC

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela ré, Ebazar.com.br Ltda Me em tutela antecipada de caráter
antecedente, contra a decisão judicial de fls. 16/17 que indeferiu o pedido de
denunciação da lide da empresa Fragoso de Brito.
Alega a agravante, resumidamente: (a) o
recurso, baseado no art. 1.015, IX, do CPC, objetiva reformar a decisão de
saneamento do feito que indeferiu seu pedido de denunciação da lide; (b) não há
como negar a existência do risco de prejuízo caso a decisão agravada seja
mantida, sem a participação da empresa que ocasionou a suspensão dos
anúncios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2157706-17.2020.8.26.0000
3
A agravante cumpriu as formalidades dos
artigos 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de
informações ao juízo, bem como a intimação das agravadas para responderem,
uma vez que não se vislumbra razão às pretensões da recorrente.
O recurso tramitou no efeito devolutivo.
É o relatório.
É o seguinte o teor da deliberação judicial
que se expõe ao ataque da agravante:
“...2. O art. 125 do Código de Processo Civil estabelece as
hipóteses de denunciação da lide, dentre elas a prevista no inciso II, que
autoriza a denunciação "II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo
contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no
processo."
A jurisprudência, por sua vez, é pacífica no sentido de
somente se admite a denunciação nos casos em que o direito de regresso seja
consequência automática da procedência, vedada a introdução de fato ou
fundamento jurídico novo (RSTJ 14/440). Outrossim, também não se admite a
denunciação nos casos em que o denunciante intenta eximir-se da
responsabilidade pelo evento danoso atribuindo-a, com exclusividade a
terceiro (STJ. REsp 1180261; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Quinta
Turma; J.: 19/08/2010).
No caso, seja porque não se trata de hipótese de intervenção
obrigatória, seja porque capaz de inserir fato novo, seja porque a intenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2157706-17.2020.8.26.0000
4
litisdenunciante é afastar sua própria responsabilidade, indefiro o pedido
formulado pela parte ré...”
E é forçoso convir que a decisão
agravada há de ser mantida por seus sólidos fundamentos.
No que concerne à técnica processual, o
hodierno CPC corrigiu a imprecisão redacional que prevalecia, relativamente à
denunciação à lide, na revogada lei de ritos civis. Esta dizia, em seu art. 70,
“caput”, que “a denunciação da lide é obrigatória.” Já a vigente lei processual civil
deixa assente, em seu art. 125, “caput”, que “é admissível a denunciação da lide,
promovida por qualquer das partes.”
Fixada
esta
premissa,
é
importante
destacar que, na hipótese dos autos, a denunciação da lide não é admissível, em
virtude das razões expostas pelo digno e proficiente magistrado a quo.
Nada impede que a agravante busque,
pelas vias próprias e contra quem de direito, o ressarcimento que entenda devido.
O que não se pode placitar é justamente o alargamento da lide principal, pois isto
pressuporia ampla análise
por não ser questão incontroversa
da efetiva
participação da denunciada nos fatos mencionados no libelo inicial da lide
principal.
Ora, o instituto da denunciação da lide
visa a prestigiar os princípios da celeridade e economia processuais, sendo
inadmissível quando enseja a ampliação da lide principal, incluindo outros pontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2157706-17.2020.8.26.0000
5
controvertidos no bojo da ação.
Vale trazer ao proscênio, a propósito, o
seguinte pronunciamento deste Tribunal de Justiça:
“Agravo
de
instrumento
Ação
de
indenização por danos morais Prestação de serviços - Denunciação
da lide - Situação que não se insere nas hipóteses previstas no artigo 125 do
CPC
-
Autora que na verdade pretende eximir-se de eventual
responsabilização - Inadmissibilidade -Acolhimento do pedido que importaria
na introdução de fundamento jurídico novo e ampliação dos limites da
demanda - Indeferimento correto - Decisão mantida - Recurso não
provido.”1
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
1 TJSP - 17a Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento 2041820-04.2019.8.26.0000 Comarca de São
Caetano do Sul - Rel. Des. Irineu Fava J. 25/06/2019.